Tribunal: TJSP
Processo: 1007362-56.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da coautora Giovanna.
Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso, porém adstrita ao preparo do recurso de apelação interposto pela coautora Giovanna Mascofian de Souza. Documentação juntada aos autos que evidencia a hipossuficiência econômica da parte recorrente (reduzido saldo em conta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da coautora Giovanna.
Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso, porém adstrita ao preparo do recurso de apelação interposto pela coautora Giovanna Mascofian de Souza. Documentação juntada aos autos que evidencia a hipossuficiência econômica da parte recorrente (reduzido saldo em conta corrente e submetida a recente cirurgia de remoção de tumor). Aplicação da regra do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, a fim de garantir o pleno acesso à justiça.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Matéria de direito que comporta o julgamento antecipado – Desnecessidade, de realização de perícia contábil para apuração das supostas cobranças abusivas. Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes.
Mérito. Relação jurídica firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica voltada à manutenção de atividade empresarial. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação de insumo. Precedentes do STJ (REsp no 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Juros remuneratórios. Abusividade não configurada – Taxas ligeiramente superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central que não demonstram onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.
Alegação de abusividade na contratação de título de capitalização e outros produtos financeiros. Contratações formalizadas em instrumentos autônomos e distintos do contrato de mútuo. Inexistência de condicionamento da concessão do crédito à aquisição dos referidos produtos. Ausência de prática de venda casada.
Encargo por Concessão de Garantia (ECG). Alegação de ilegalidade no repasse ao tomador do crédito. Descabimento. Contrato firmado em 11/04/2024, sob a vigência da redação conferida pela Lei no 14.554/2023 ao § 5o do art. 6o da Lei no 14.042/2020, que expressamente autorizou a cobrança da comissão pecuniária correspondente. Encargo regularmente previsto e pactuado entre as partes.
Sentença mantida – Recurso não provido.